Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-63.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004462-63.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RONIS XAVIER LOURENCO - CPF: 033.255.641-78 (RECORRIDO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA GOMES DE MOURA - CPF: 017.582.141-04 (VÍTIMA), VANESSA LOURENCO DE MOURA - CPF: 161.490.936-97 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

– CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– NECESSIDADE
DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES
DA DECRETAÇÃO DA

MEDIDA EXTREMA
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

C
onsoante asseverado nas razões ministeriais, as circunstâncias do fato denotam a periculosidade do recorrido que é suspeito de, reiteradamente, praticar delitos no âmbito doméstico, além de descumprir as medidas protetivas que
lhe
foram
impostas.

Essa conjuntura,
a priori
, justificaria
a
prisão preventiva para garantia da ordem pública e integridade física da ofendida, tendo em vista a reiteração das condutas supostamente praticada pelo
insurgido
que, aparentemente, não estava cumprindo as determinações judiciais de permanecer afastado da ofendida e não ter mais contato com ela.

No entanto,

os fatos imputados ao recorrido ocorreram no ano de 2020
,

há cerca de

dois anos
.
Sendo a
ssim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data,
sem que haja
prova de que, após a concessão de liberdade provisória,
o
insurgido
tenha descumprido novamente as medidas protetivas de urgência que foram impostas à sua pessoa
,
é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
prisão
cautelar
, diante da
ausência de contemporaneidade entre o fato delitivo em apuração e este provimento jurisdicional
.

Ademais,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT

no

A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1004462-63.2020.8.11.0013
,

concede
ndo
liberdade provisória

a

Ronis
Xavier Lourenço
,

preso em flagrante
pela
suposta
prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência

(art.
24-A da Lei n
.
11.340/
20
06
)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
140335938
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,
afirmando
que

“
a decisão que revogou a custódia cautelar do autuado foi superficial e infundada, deixando de observar o entendimento jurisprudencial do douto tribunal, vez que presentes os requisitos para decretação de preventiva.
”

Assevera que “
as medidas cautelares e as medidas protetivas não são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
”, levando-se em conta que o recorrido já as descumpriu.

Menciona que a vítima narrou que “
o recorrido tem histórico com delitos relacionados à violência doméstica tendo a vítima também mencionado outras agressões sofridas quando residia nos Estados de Goiás e Minas Gerais, o que demonstra sua propensão à prática delitiva, especialmente contra a mulher.
”

N
as contrarrazões
vistas

no ID
140335942
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
140335944
,

o

magistrad
o

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
144532699
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso destes autos
depreende-se que o recorrido

foi preso em flagrante delito no dia 8 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art
.
24-A da Lei n
.
11.340/06, porquanto teria ido até a residência da vítima Vanessa Lourenço de Moura, sua filha, e proferido ameaças

tais
como
“
vou te bater
”, “
vou acabar com a vida de vocês
”, descumprindo medidas protetivas decretadas no dia 9 de agosto de 2020.

Em vista disso, o
m
agistrado
p
lantonista homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, justificando a medida extrema para proteger a integridade física da ofendida, pois “
o acusado foi preso duas vezes em razão do cometimento de violência doméstica, conforme extrato de antecedentes anexo.
”

Contudo, a
o receber os autos, a
m
agistrada
titular
da 3ª Vara
da Comarca
de Pontes e Lacerda entendeu ser recomendável a concessão de liberdade provisória mediante fixação de medidas cautelares, dentre
as quais
o recolhimento de fiança, a qual foi posteriormente dispensada ante o não recolhimento do valor arbitrado, subsistindo as demais medidas protetivas
.

Realmente, consoante
asseverado
nas razões ministeriais, as circunstâncias do fato denotam a periculosidade do recorrido que é suspeito de, reiteradamente, praticar delitos no âmbito doméstico, além de descumprir as medidas protetivas que
lhe foram
impostas. Essa conjuntura,
a priori
, justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública e integridade física da ofendida, tendo em vista a reiteração das condutas supostamente praticada pelo
insurgido
que, aparentemente, não estava cumprindo as determinações judiciais de permanecer afastado da ofendida e não ter mais contato com
a filha
.

Contudo, para a decretação da custódia preventiva faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia, os fatos imputados ao recorrido ocorreram no ano de 2020.
Sendo a
ssim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
prisão
cautelar.

Isso porque
,
deve ser
levada em conta
a ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em
apuração
e este provimento jurisdicional, uma vez que
não há, nestes autos, prova de que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrido,
há
cerca de
dois
ano
s
,

ele
tenha descumprido
novamente

as
medidas protetivas de urgência que foram impostas
à sua pessoa
, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também, qualquer dado que demonstre que
a
sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
daí por que

deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão
neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque
, não resta a menor dúvida, que
as medidas protetivas de urgência, impostas à sua pessoa pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo acima citado.

Ademais disso,
não se pode olvidar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese,
conforme
asseverado

em
linhas volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023